Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Processo CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. constatado o excesso das “astreintes”. NÃO EVIDENCIADA A TOTAL URGÊNCIA DA MEDIDA (EXCLUSÃO DE “NEGATIVAÇÃO”), DADO O comportamento contraditório da credora: NÃO BUSCOU A IMEDIATA EXCLUSÃO DO REGISTRO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PARA A URGENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL. Aparente descompasso entre a valia dos danos morais pela “negativação” ilícita e da própria manutenção desta “negativação”, em virtude da inércia da instituição bancária às determinações judiciais.redução da multa cominatória a patamar compatível com a obrigação principal. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PREJUDICADO.